Tribunal: TJES
Processo: 5009303-17.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009303-17.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM PRATTI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I, III E IV, E ARTIGO 288,
CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90.
ART
IGO
621, INCISO I, DO CPP.
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO REVISIONANDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a douta defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente.
2. No caso em tela
,
verifica-se que diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em provas existentes nos autos, capazes de sustentar a tese acolhida, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da douta defesa quanto à condenação do requerente. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen,
a intenção de se reapreciar matéria já superada, apresentando-se esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal.
3. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009303-17.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM PRATTI

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
William Pratti
,
no id. 9022995,
em face d
a r. sentença proferida
pela
4
ª Vara Criminal do Juízo de
Cariacica
,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
nos autos da Ação Penal n
º
0013493-92.2012.8.08.0012
,
se
ndo o

requerente
condenado

na
s

sanç
ões
do artigo

121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 288,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90
, à pena de
25 (cinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialment
e fechado.

A defesa
requer, em síntese,
o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi pronunciado e condenado com base apenas em elementos informativos
de inquérito,
os quais
não foram ratificados em juízo. Postula, ainda, a absolvição do requerente de
todos os crimes a ele imputados
, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Analisando a revisão criminal interposta, nota-se que a defesa, apesar de não aventar preliminar de nulidade, suscita a
anulação
da decisão de pronúncia, ao argumento de que tanto a pronúncia, quanto a condenação do revisionando, embasaram-se tão somente nas provas produzidas em sede investigativa.

Contudo, a meu sentir, a matéria manejada se confunde com o próprio mérito revisional, visto que se refere necessariamente à análise do conjunto probatório, de modo que entendo por
correto
examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Pois bem.
De início, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de Processo Penal)
, que reexamine o processo
já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por
insuficiência probatória
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão.
A
o contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I do artigo 621 do CPP
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
J
á o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
P
or sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido,
no presente caso, pautado no
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
,
o requerente objetiva
a nulidade da sentença
de pronúncia e a absolvição do réu de todas as imputações
, ao argumento de que a condenação se amparou tão soment
e em elementos informativos que não foram ratificados em juízo.

Todavia,

da leitura minuciosa e atenta de toda a documentação anexada aos presentes autos, verifico que
o pleito do revisionando
não merece
ser provido
, pelos motivos a seguir expostos.

A
o compulsar detidamente os autos, verific
a-se
que deles constam

elementos suficientes a sustentar
tanto a

pronúncia, quanto a
decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença,
no sentido de condenar
o requerente
como um dos autores do crime de homicídio qualificado
em face da
vítima Tarcísio Cezar dos Santos Souza,
praticado
por associação criminosa
armada e com a participação de adolescente.

Digo isso, pois a
materialidade
delitiva restou evidenciada
nos autos físicos especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 220/222 e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 695/724.

A
autoria
, por sua vez, também restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

Nesse ponto, imperioso colacionar os depoimentos
extrajudiciais
prestados pelas testemunhas Cirlene Santos de Andrade e Wallace de Mattos Barbosa,
respectivamente
companheira e vizinho da vítima à época dos fatos, oportunidade em que narraram como
o delito ocorreu
e esclareceram
como se deu
a participação do revisionando. Confira-se:

“
[...
]
que a depoente há cerca de 4 anos, convivia maritalmente com TARCISIO CEZAR DOS SANTOS SOUZA, morto em 04/03/2012, no Bairro Rio Marinho, Cariacica/ES
[...]
que no dia do crime, em torno das 16h30min, a depoente havia acabado de chegar na casa de sua irmã, quando um conhecido de sua irmã passou no portão de sua casa e disse ‘eu acho que TARCISIO levou uns tiros’
; que a depoente foi até o local do crime e nem a polícia havia chegado ao local; que logo em seguida chegou ao local a pessoa de nome ALINE, a qual se aproximou da depoente e disse que TARCISIO havia passado o dia todo em um churrasco em sua casa e que havia saído dizendo que ‘ia ali e voltava’;
que
ALINE ainda disse à depoente que depois que TARCISIO saiu de sua casa, ela tentou ligar para ele para avisar que ‘os meninos de Alzira Ramos tinham sido vistos andando pelo Rio Marinho’, isso porque, todos sabiam que os meninos ‘os meninos de Alzira Ramos estavam querendo pegar Tarcisio’
; que ALINE era muito amiga de TARCISIO, e a vítima ‘viva na casa de ALINE’ [...] que no local do crime, a depoente ouviu dizer que o Honda Fit, onde estavam ‘os meninos de Alzira Ramos’ bateu na moto que TARCISIO pilotava, e que com TARCISIO estava RATO [...]
que só depois da chegada da polícia e da imprensa ao local do crime, foi que a depoente ficou sabendo que em uma rua próxima ao local dos fatos, populares haviam ateado fogo em um automóvel HONDA FIT, no mesmo em que estavam os autores da morte de TARCÍSIO, que pelo que ficou sabendo o tal carro deu problema e os “meninos de Alzira Ramos” tiveram que fugir a pé; que quando fala “meninos de Alzira Ramos”, a depoente se refere a BRUNO CAMBETA, MOISES, vulgo BOCA MURCHA, MICHEL, vulgo PERERECA, e WILLIAN, vulgo Nego, que mostradas algumas fotos à depoente, reconheceu a foto de fl. 49, a pessoa de BRUNO CAMBETA, na foto de fl. 50 a pessoa de MOISES BOCA MURCHA, na foto de fl. 51, PERERECA, E NA FOTO DE FLS. 54 NEGO ou NEGÃO
; que perguntado a depoente sobre a motivação do crime, informa que seu companheiro andava muito mesmo, com o 'pessoal do movimento de drogas dos Bairro Alzira Ramos'. [...].”
(Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Cirlene Santos de Andrade, às fls. 282/284 dos autos físicos).

“
[...
]
que conhecia a vítima; que o depoente morava perto da casa da vítima; que na noite do crime o depoente estava junto com a vítima ‘dando um role atrás de umas meninas’; que o depoente e a vítima estavam a bordo de uma motocicleta honda CG 150 prata e que TARCÍSIO deixou o depoente em casa e desceu falando que iria tomar banho em casa; que a vítima foi em casa e voltou para a rua; que ‘os caras’ estavam na rua esperando a vítima passar; que os atiradores estavam próximos ao Posto Médico do Bairro esperando a vítima passar
[...] que o depoente saiu na rua e visualizou algumas pessoas saírem correndo da casa onde mataram TARCISIO; que o depoente viu e reconhece com absoluta certeza as pessoas de MOISES DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, vulgo BOCA MURCHA, BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo CAMBETA, MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK, vulgo PERERECA saírem correndo da casa [...]
que o depoente viu o HONDA FIT esperando os cinco elementos saírem da casa onde ocorreu o crime
, que o depoente soube por populares, que confirmaram com absoluta certeza, que quem estava na direção do HONDA FIT esperando os atiradores era a pessoa de 'WALLA', que o depoente viu PERERECA correndo com uma metralhadora na mão; que o depoente viu BOCA MURCHA, correndo com uma pistola na mão; que o depoente viu CAMBETA também correndo com uma pistola na mão;
que perguntado se o depoente soube da participação de WILLIAN PRATTI no crime em tela, respondeu que soube que o WILLIAN estava no bairro Bela Vista vigiando para ver se não vinha nenhuma viatura da polícia para que os demais pudessem ir matar o TARCÍSIO
. [...].”
(Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Wallace de Mattos Barbosa, às fls. 544/545 dos autos físicos).

N
o mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Harlen Vieira de Andrade, em juízo, onde relatou que o r
equerente
era “chefe do tráfico” no bairro Alzira Ramos, sendo que, no crime em questão, permaneceu dando cobertura aos demais acusados para que pudessem
lograr êxito em
ceifar a vida da vítima. A propósito, vejamos:

“
[...
]
que o declarante investigador de polícia lotado na DCCV de Cariacica participou da investigação do homicídio da vítima TARCÍSIO CESAR DOS SANTOS DE SOUZA
[...]
que segundo apuraram na investigação o acusado MICHEL BRUNO conhecido como BRUNO PERERECA juntamente com o menor MIOSES vulgo BOCA MURCHA teriam perseguido a vítima até o interior da residência da mesma e efetuado os disparos contra a mesma;
que do lado de fora, dando cobertura, teria permanecido o acusado WILLIAN vulgo NEGO BRANCO
; que no interior do veículo estavam BRUNO CAMBETA, esse na direção do veículo e o acusado WALLAN, que WALLAN também fazia parte do movimento do bairro Alzira Ramos
; que o acusado RAFAEL segundo os populares ouvidos pela equipe de investigação não foi visto no local do crime; que entrevista com o acusado BRUNO CAMBETA este revelou que RAFAEL teria conexão com os traficantes do bairro Alzira Ramos e estaria no interior do veículo no dia em que a vítima foi executada;
que o menor MOISES disse informalmente para os investigados que foram atrás da vítima TARCÍSIO pelo fato de TARCISIO ter atirado contra ele no carnaval e que estariam envolvidos diretamente no crime o acusado BRUNO CAMBETA, o acusado WILLIAN PRATTI, o acusado MICHEL BRUNO e o acusado WALLAN, que MOISES disse que não colocaria no papel tais informações e talvez só relatasse esses fatos em juízo

[...].”

Dessa feita,
verifica-se que o conjunto probatório
acostado a
os autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
comprovando a participação do requerente no crime de homicídio qualificado em face da vítima
Tarcísio Cezar dos Santos Souz
a, praticado em quadrilha armada e com a participação de adolescente
.

Assim, não verifico qualquer mácula na sentença que pronunciou o réu, eis que baseada não somente nas provas administrativas, mas também nas provas colhidas em juízo,
tendo sido, posteriormente, confirmada
pelo Conselho de Sentença,
onde
o Júri acolh
eu
,
diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o conjunto fático probatório elencado nos autos.

De toda forma
, cabe ressaltar que não foi
interposto
recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tendo o revisionando optado por não recorrer da sentença (
fl. 1091-verso dos autos físicos
), nem tão pouco recurso de apelação criminal
(
fls. 1258/1259 dos autos físicos),
não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau, a qual se deu amparada em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Quanto a isso, repiso que
em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado
.

Com isso,
da análise d
os autos
, resta

evidente
que a presente ação revisional foi interposta
tão somente
em razão do inconformismo da defesa d
o réu
com a condenação que lhe fora imposta.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [
...
].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse
também
é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
e por este sodalício,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REVISÃO CRIMINAL
. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
REVISÃO
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE D SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621
, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.546.766; Proc. 2024/0013129-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2024; DJE 03/09/2024).

AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSIÇÃO LEGAL. TESE JÁ ENFRENTADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal] não deve servir à mera reapreciação da decisão impugnada como se recurso fosse. Mais do que isso, para que seja possível a desconstituição do julgado já coberto pela coisa julgada, é necessário que se esteja diante de uma das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621.
(TJES, RC 0001031-42.2012.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ 20/11/2012) 2. Ação não conhecida.
(
TJES
; RevCr 5014837-73.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando
não
se mostrou contrária à evidência dos autos,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de lastro probatório para sustentar a condenação
.

Lado outro
, quanto ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processu
ais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça;
[...].”

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais
, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz d
e todo o
exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE

o pedido revisional,

mantendo-
se

in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ainda, concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do relator.